Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702760-83.2022.8.07.0018 APELANTE: DAVI MARCELINO DOS SANTOS, DENIS WILLIAM SALES FERREIRA, FELIPE OLIVEIRA GOLDMAN, GIDALTI DE CASTRO CHAVES DANTAS, PABLO SANTONI RATES, PAULO MARCIO FERNANDO JESUS BATISTA, RODRIGO SILVA CARVALHO, ROGERIO OLIVEIRA DE SOUSA, THAMISA FEITOSA DE SOUSA, WESLLEY ROBERTO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao apelado para manifestar-se sobre a petição de id 53155869 e documento id 53155871. Brasília/DF, 08/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator